Tribunal: TJSP
Processo: 1009252-68.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais julgada parcialmente procedente – Apelo da autora, objetivando a procedência total da ação com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Danos morais – Ocorrência – É de senso comum a sorte de aborrecimentos e humilhações vividos por qualquer pessoa, em virtude do

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais julgada parcialmente procedente – Apelo da autora, objetivando a procedência total da ação com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Danos morais – Ocorrência – É de senso comum a sorte de aborrecimentos e humilhações vividos por qualquer pessoa, em virtude do apontamento (indevido) do nome em cadastros de restrição ao crédito, posto que tal situação repercute em sua reputação social. Realmente, a inserção indevida do nome da pessoa em cadastros de devedores enseja a impressão (falsa) de que ela não vem honrando seus compromissos. In casu, restou incontroverso que o nome da autora foi inserido no rol de maus pagadores pela requerida. Abalo de crédito configurado pelo apontamento lançado pela requerida – Inaplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ à espécie – Danos morais devidos – Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009252-68.2017.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante MARIA
EDILEUZA DOS SANTOS, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009252-68.2017.8.26.0566 -Voto no
2
Comarca: São Carlos – 1a Vara Cível
APTE.: Maria Edileuza dos Santos (justiça gratuita)
APDO.: Claro S/A
JUIZ: Milton Coutinho Gordo
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9522
Ementa: Responsabilidade civil
Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
julgada parcialmente procedente
Apelo da autora,
objetivando a procedência total da ação com a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais

Danos morais Ocorrência É de senso comum a sorte
de aborrecimentos e humilhações vividos por qualquer
pessoa, em virtude do apontamento (indevido) do nome em
cadastros de restrição ao crédito, posto que tal situação
repercute em sua reputação social. Realmente, a inserção
indevida do nome da pessoa em cadastros de devedores
enseja a impressão (falsa) de que ela não vem honrando
seus compromissos. In casu, restou incontroverso que o
nome da autora foi inserido no rol de maus pagadores pela
requerida. Abalo de crédito configurado pelo apontamento
lançado pela requerida Inaplicabilidade da Súmula 385
do C. STJ à espécie Danos morais devidos Recurso da
autora provido.
Vistos.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 182/188, cujo relatório adoto,
julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c.c.
pedido de indenização por danos morais, ajuizada por MARIA EDILEUZA DOS
SANTOS contra CLARO S/A.
Em apertada síntese, o Juízo sentenciante entendeu que “a nulidade do
contrato, tal qual a inexigibilidade do débito são, pois, de rigor. Quanto aos danos
morais, todavia, a autora ostenta lista de negativações, conforme extrato carreado
aos autos. Nos termos da recente Súmula n. 385, do E. STJ, não faz jus a qualquer
indenização em virtude dos legítimos apontamentos anteriores e concomitantes.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009252-68.2017.8.26.0566 -Voto no
3
Inconformada, apelou a autora (fls. 191/195), sustentando, em síntese, a
inaplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ à espécie, na medida em que das 05
negativações realizadas em seu nome, 04 “foram excluídas imediatamente,
demonstrando que a recorrente é cumpridora com as suas obrigações” (sic fls.
194).
Salientou que a única negativação que perdurou em seu nome foi aquela
levada a efeito a pedido da ré/apelada, causando-lhe, derradeiramente, danos morais
(fls. 194).
Bem por isso, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença,
nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em vista que a apelante é
beneficiária da justiça gratuita (fls. 188).
Intimada, a apelada ofereceu contrarrazões (fls. 199/207).
É o relatório.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o
conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Ingressando no mérito, consigno, para que seja mantida linha coerente de
raciocínio, que o débito objeto de discussão nos autos foi declarado inexigível e
contra essa parte da r. sentença não foi interposto recurso.
Logo, de rigor a conclusão de que a declaração de inexigibilidade de
débito passou em julgado.
Passo então ao exame da matéria devolvida em sede de recurso, qual seja,
os danos morais que a suplicante alega ter sofrido em virtude da inserção indevida de
seu nome em cadastros de devedores, posto que inexigível o débito que motivou a
negativação.
Como cediço, a existência do dano, ainda que não repercuta no
patrimônio do lesado, mas em outros interesses “de ordem biológica, espiritual, ideal
ou moral” (SOUSA. Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O Direito Geral de
Personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 458.), é pressuposto essencial
para configurar a obrigação em reparar, na forma de indenização ou de compensação,
isto porque, não há responsabilidade civil sem dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009252-68.2017.8.26.0566 -Voto no
4
Como ensina o I. jurista luso Inocêncio Galvão Telles, "Dano moral se
trata de prejuízos que não atingem em si o patrimônio, não o fazendo diminuir nem
frustrando o seu acréscimo. O patrimônio não é afectado: nem passa a valer menos
nem deixa de valer mais. Há a ofensa de bens de caráter imaterial - desprovidos de
conteúdo econômico, insusceptíveis verdadeiramente de avaliação em dinheiro. São
bens como a integridade física, a saúde, a correção estética, a liberdade, a
reputação. A ofensa objectiva desses bens tem, em regra, um reflexo subjectivo na
vítima, traduzido na dor ou sofrimento, de natureza física ou de natureza moral
(...)". ('Direito das Obrigações, Coimbra Editora, 6a edição, p. 375).
Para Carlos Alberto Bittar “são morais os danos aos atributos
valorativos (virtudes) da pessoa como ente social, ou seja, integrada à sociedade
(como, v.g., a honra, a reputação e as manifestações do intelecto)” (Tutela dos
Direitos da Personalidade e dos Direitos Autorais nas Atividades Empresariais,
Revista dos Tribunais, SP, 1993, p. 24).
Partindo-se de tais premissas, forçoso convir que se afigura indiscutível,
ex vi do que dispõe o art. 375, do CPC, a ocorrência de danos morais, decorrentes da
indevida da inscrição do nome de quem quer que seja, em cadastros de devedores
mantidos por entidades de proteção ao crédito, tal como decidido.
De fato, é de senso comum a sorte de aborrecimentos e humilhações
vividos por qualquer pessoa, em virtude do apontamento (indevido) do nome em
cadastros de restrição ao crédito, posto que tal situação repercute em sua reputação
social, nos termos em que postos na transcrição doutrinária supra efetuada.
Realmente, a inserção indevida do nome da pessoa em cadastros de
devedores enseja a impressão (falsa) de que ela não vem honrando seus
compromissos.
In casu, restou incontroverso que o nome da autora foi inserido no rol de
maus pagadores pela requerida (fls. 172).
E, com o máximo respeito à convicção do I. Julgador de Primeiro Grau,
não incide, in casu, o teor da Súmula 385, do C. STJ.
Isso porque o débito discutido na ação de origem foi incluído no cadastro
do SCPC em 05/11/2016, época em que não existia qualquer anotação desabonadora
em nome da autora.
Realmente, o extrato de fls. 172 dá conta de que as negativações
realizadas pelas empresas Pernambucanas (R$ 496,68) e Credsystem (R$ 40,68),
foram inseridas no cadastro de devedores mantido pelo Serasa em 09/04/2017 e
01/03/2017, respectivamente, ou seja, posteriormente à anotação levada a efeito pela
ré.
As anotação inseridas a pedido da Voxcred (R$ 206,94) e CPFL (R$
132,72), por sua vez, em que pese efetuadas em 15/07/2013 e 04/12/2012, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009252-68.2017.8.26.0566 -Voto no
5
excluídas/baixadas em 20/08/2013 e 15/02/2013.
Disso decorre a conclusão de que à época da negativação
operacionalizada pela ré/apelada não havia qualquer outra restrição anterior no nome
da suplicante/apelante.
Em outras palavras, de rigor concluir que o abalo de crédito foi causado,
originalmente, pelo apontamento negativo inserido pela empresa ré/apelada.
Com efeito, inaplicável à espécie, a Súmula 385 do C. Superior Tribunal
de Justiça.
Portanto: (i) sendo incontroversa a negativação; (ii) demonstrado
documentalmente que a negativação ora discutida foi a primeira levada a efeito em
nome da autora; (iii) demonstrado o abalo de crédito decorrente da inserção indevida,
de rigor a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização, posto que, nestes
casos, o dano moral ocorre in re ipsa, prescindindo da prova de sua configuração.
Em outras palavras, em questões da espécie, a responsabilidade, como já
assentado em iterativa jurisprudência, é de natureza objetiva. Não há necessidade de
análise de culpa.
Neste sentido, já foi pacificado pelo C. STJ posicionamento a respeito da
desnecessidade de comprovação do dano moral, nos casos de negativação indevida.
A propósito, veja-se:
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde
de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
“A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a
responsabilização do agente causador do dano opera-se por força do simples fato da
violação (danum in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da
reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os
pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil, nexo da causalidade e
culpa.” (STJ, REsp 23.575-DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 01.09.97)
“RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL
INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES - PROVA DA EFETIVA
EXISTÊNCIA DO PREJUÍZO - Segundo a jurisprudência desta Corte, a exigência
de prova do dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da
existência da inscrição irregular”. (Ac. 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
no REsp.204.036-RS. rel. Min. Barros Monteiro, j. 11-05-99, DJU 23-08-99, p. 132).
Isto posto de rigor o provimento do recurso, para que a ré/apelada seja
condenada a pagar à autora indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009252-68.2017.8.26.0566 -Voto no
6
No que tange à indenização propriamente dita, observo que a indenização
por dano moral, segundo julgado publicado em JTJ LEX 142/95, mencionado por
Rui Stoco, em Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial - pg. 405,
deve ser arbitrada, pois, "nada dispondo a lei a respeito, não há critérios objetivos
para cálculo e esse dano nada tem com as repercussões econômicas do ilícito."
É certo que na hipótese, a indenização, além do aspecto punitivo, deve
propiciar ao prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada, sem, entretanto,
lhe possibilitar enriquecimento.
Realmente, não é esse o sentido da indenização por danos morais. O que
se pretende com a indenização é a reparação do dano originado no agravo que fere a
dignidade da pessoa.
Outrossim, não se desconhece que o arbitramento da indenização deve
levar em conta não só as consequências do fato para a autora, mas, também, a
situação econômica do réu, além de sua culpabilidade.
Por fim, deve-se considerar o caráter pedagógico da indenização por dano
moral, que deve ser suficiente para desencorajar futuras repetições da mesma conduta
pelo condenado.
Como ensina Caio Mario da Silva Pereira, a indenização em questões da
espécie, deve ser constituída de soma compensatória "nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva."
(Responsabilidade Civil, 2a edição, Forense, 1990, pág. 67).
Anoto que esta C. Câmara, em situações análogas ao caso dos autos, tem
decidido pela fixação de indenização em valor equivalente a 10 salários mínimos,
considerando a unidade federal vigente na data da prolação da sentença ou do
acórdão que a estabelece pela primeira vez.
A propósito, veja-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - AÇÃO INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM
ÓRGÃO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
-
DANOS
MORAIS

RECONHECIMENTO - REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL QUE DEVE
ATENDER ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA VÍTIMA, À EXTENSÃO DO DANO
E À GRAVIDADE DO FATO, CUJO ARBITRAMENTO RECLAMA FIXAÇÃO
PROPORCIONAL À SUA FINALIDADE - ARBITRAMENTO EQUIVALENTE A 10
SALÁRIOS MÍNIMOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (ACR no
0013078- 96.2013.8.26.0037, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Francisco
Thomaz, j. em 20/05/2015).
Portanto, à luz dos critérios doutrinários e jurisprudenciais acima
mencionados, como também tendo em conta os precedentes desta C. Câmara e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009252-68.2017.8.26.0566 -Voto no
7
princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considero adequada a fixação da
indenização por danos morais em R$ 10.450,00, valor equivalente a 10 salários
mínimos, considerando a unidade federal vigente na data da prolação deste acórdão
(R$ 1.045,00 2020).
A correção monetária fluirá a partir da data deste julgamento (Súmula
362 do C. STJ) e a incidência de juros de mora será contada da data da negativação,
posto que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, afigura-se aplicável a
Súmula 54 do Colendo STJ.
Face ao ora deliberado, tem-se que a ré/apelada sucumbiu integralmente.
Destarte, a ré deverá arcar com o pagamento da integralidade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor da
condenação, tendo em conta as balizas impostas pelo art. 85, § 2o., do CPC.
Ante todo o exposto, de rigor o provimento do recurso, para que a ação
seja julgada totalmente procedente, com a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.045,00, bem como à integralidade
dos ônus da sucumbência.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator